Tribunal: TJMT
Processo: 1028642-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028642-12.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), ELSON DOS SANTOS - CPF: 022.636.315-50 (PACIENTE), JUIZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA ALVES - CPF: 723.449.544-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM RESULTADO GRAVE. CONDUÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 313 DO CPP. ADEQUAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo do Plantão Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com resultado grave (art. 303, §2o, do CTB), condução de veículo automotor sob influência de álcool (art. 306 do CTB) e sem habilitação (art. 309 do CTB). A defesa sustentou ausência de fundamentação idônea, desproporcionalidade da medida, primariedade, bons antecedentes e colaboração do paciente com a autoridade policial, requerendo a substituição da prisão por medida cautelar diversa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva, nos termos do 313 do CPP, à luz das peculiaridades do caso concreto e da adequação de medidas cautelares alternativas à prisão.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva exige demonstração concreta da necessidade para garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), além da presença das hipóteses legais de cabimento (art. 313 do CPP).

4. Os crimes imputados ao paciente não preenchem isoladamente nem de forma cumulativa os requisitos do art. 313 do CPP, pois não são dolosos com pena máxima superior a quatro anos e não se enquadram nas demais hipóteses legais.

5. Ainda que a gravidade da conduta seja reconhecida [pela combinação de dirigir sem habilitação, sob efeito de álcool e causar lesões corporais graves], essa circunstância, por si só, não supre a ausência de base legal para a prisão preventiva.

6. A alegada reiteração específica não se sustenta, pois, a infração anterior mencionada foi objeto de transação penal, com extinção da punibilidade.

7. A existência de versões contraditórias quanto à tentativa de fuga do local do acidente impede a valoração da conduta no âmbito do
habeas corpus
, por demandar dilação probatória.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita), aliadas à ausência dos requisitos legais para prisão preventiva, recomendam a substituição da prisão por medida cautelar menos gravosa.

IV. Dispositivo

9. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. A ausência cumulativa dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP impede a manutenção da prisão preventiva, ainda que os fatos imputados revelem certa gravidade.

2. A prisão preventiva não se sustenta quando os crimes imputados, ainda que somados, não ultrapassam o limite de quatro anos de pena privativa de liberdade, afastando a incidência do art. 313, I, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319; CTB, arts. 303, §2o, 305, 306, 309 e 298, III; CP, arts. 14, II, e 69.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC no 1020159-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 25.07.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1028642-12.2025.8.11.0000

PACIENTE: ELSON DOS SANTOS
IMPETRANTE: HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Elson dos Santos
, com pedido liminar, contra ato comissivo atribuído ao Juízo do Plantão Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do incidente no 1022480-89.2025.8.11.0003, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com resultado grave, condução de veículo automotor com capacidade automotora alterada pela influência de álcool e sem habilitação (id. 205478370 – APF no 1022480-89.2025.8.11.0003).

O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, a prisão preventiva é excessiva e desproporcional, porque o paciente possui predicados pessoas favoráveis [primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e é provedor de seus quatro filhos], não
“tentou fugir do local do acidente, prestou auxílio à vítima e colaborou com a autoridade policial, submetendo-se ao teste do etilômetro”
.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja substituída por outras medidas cautelares (id. 309289895).

O pedido liminar foi indeferido, no plantão judiciário, pelo Exmo. Sr. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza (id. 309289899).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 313194380).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Élio Américo (id. 314719894).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

No dia 23.08.2025, o paciente foi preso em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade automotora alterada pela influência de álcool, sem habilitação e por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com resultado grave, conforme narrado no Boletim de Ocorrência no 2025.270040:

“EM ATENDIMENTO AO CIOSP A EQUIPE SE DESLOCOU ATE O BAIRRO VILA OLINDA NA RUA ARAPONGAS PROXIMO AO CRUZAMENTO COM A RUA A5 , EM CONVERSA COM O CONDUTOR DO V1 ,ELE NARROU QUE TRAFEGAVA PELA RUA ARAPONGAS NO SENTIDO BAIRRO-CENTRO E QUE FALAVA NO CELULAR NO MOMENTO EM QUE LEVOU UM SUSTO AO VER UMA CACAMBA ESTACIONADA NA CALCADA E ACABOU PERDENDO O CONTROLE DO V1 E ATROPELOU O V2 QUE ESTAVA ESTACIONADO NA VIA PROXIMO A CALCADA , O CONDUTOR DO V2 TEVE FRATURA EM AMBAS AS PERNAS,SENDO SOCORRIDO PELO SAMU E ENCAMINHADO ATE O HOSPITAL REGIONAL ,O CONDUTOR DO V1 DISSE QUE HAVIA INJERIDO BEBIDA ALCOLICA E SE PRONTIFICOU A REALIZAR O TESTE DE ETILOMETRO, O CONDUTOR DO V1 FOI CONDUZIDO ATÉ ESTA DELEGACIA DE PLANTAO ONDE FOI
REALIZADO O TESTE DE ETILOMETRO COM RESULTADO DE 0,61 MG/L
. SENDO ENTREGUE A AUTORIDADE PLANTONISTA SEM LESOES CORPORAIS.”
(id. 205469978 – APF no 1022480-89.2025.8.11.0003).

Em audiência de custódia realizada no mesmo dia, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Por conseguinte, converto a prisão em preventiva para
salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal
. Conforme se observa nos autos, presente a materialidade e autoria delitiva em virtude dos documentos acarreados ao feito, em especial
boletim de ocorrência e teste de etilômetro
. Importante mencionar que o
referido teste apresentou valor expressivo e notoriamente acima do estabelecido na normativa
. Não bastasse,
a vítima do sinistro sofreu lesões corporais significativas, em especial por apresentar faturas em ambas as pernas
, restando a necessidade de atendimento médico. Ademais, perante este magistrado,
o autuado informou não possuir Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) e
conduzia o veículo sem a devida permissão
. Ainda, em análise do relatório de antecedentes criminais,
o custodiado possui antecedentes específicos
tendo em vista processo oriundo de crime de trânsito na Comarca de Alto Taquari. Por fim, ressalto que a realidade de Rondonópolis é de total gravidade posto o alto índice de mortes proveniente de acidentes de trânsito e tal atitude do acusado não pode ser vista pelo Poder Judiciário como algo banal e corriqueiro, devendo este Juízo agir severamente em tais ocasiões para garantir a ordem pública, posto que segundo dados estatísticos, Rondonópolis amarga a qualificação de cidade que mais mata no trânsito em Mato Grosso e, infelizmente, também das mais mortais do Brasil. (...).”
(id. 205478370 – APF no 1022480-89.2025.8.11.0003).

No dia 26.08.2025, o impetrante requereu a revogação da prisão preventiva (id. 205685828 – APF no 1022480-89.2025.8.11.0003).

Em 29.08.2025, o juízo
a quo
manteve a custódia cautelar, pelas seguintes razões:

“(...) Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de ELSON DOS SANTOS, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 303, §2o (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com resultado grave), 306 (condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool) e 309 (direção de veículo automotor sem permissão ou habilitação), todos da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). (...).

Quanto ao fumus commissi delicti, verifico que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes imputados, conforme documentação acostada aos autos, em especial o boletim de ocorrência (ID 205469978), o teste de etilômetro (ID 205469984) e os depoimentos colhidos.

No que tange ao periculum libertatis, é necessário analisar se a liberdade do acusado representa risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A gravidade concreta da conduta está evidenciada pelos seguintes elementos: a) o acusado não possui habilitação para dirigir; b) conduzia veículo sob efeito de álcool em concentração significativamente acima do permitido legalmente (0,61 mg/L); c) conforme depoimento da testemunha Shirley Fernanda Brandão (ID 206263287), o acusado trafegava em alta velocidade, perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e atropelou a vítima que estava em sua motocicleta estacionada; d) as rodas dianteiras do veículo passaram por cima da vítima; e) a vítima sofreu lesões graves, com múltiplas fraturas nas pernas, estando impossibilitada de trabalhar por período inicial de 90 dias, conforme atestado médico mencionado pelo Ministério Público.

Quanto à alegação de que o acusado teria tentado fugir do local, verifico que há versões contraditórias nos autos. Enquanto a testemunha Shirley Fernanda Brandão afirma que "o suspeito ELSON tentou fugir do local passando com os pneus traseiros do veículo por cima da vítima, só não o fez porque foi impedido por populares" (ID 206263287), o boletim de ocorrência registra que o acusado "se prontificou a realizar o teste de etilômetro" (ID 205469978). Diante dessa contradição, não considero a suposta tentativa de fuga como elemento determinante para a manutenção da prisão preventiva.

Em relação aos antecedentes criminais do acusado, o relatório de ID 205470709 indica diversos registros. Contudo, é necessário analisar com cautela esses dados, pois muitos processos são antigos (alguns de 1995) e não há informação clara sobre seu desfecho. Especificamente em relação a crimes de trânsito, consta um processo na Comarca de Alto Taquari (Termo Circunstanciado no 1167-70.2012.811.0092), baixado em 08/09/2016, sem informação sobre eventual condenação. (...).

Analisando a proporcionalidade entre a prisão preventiva e eventual pena a ser aplicada em caso de condenação, observo que, embora os crimes imputados possam, em tese, admitir regime aberto e substituição por penas restritivas de direitos, a combinação das três infrações penais, somada à gravidade concreta das lesões causadas à vítima, pode resultar em regime mais gravoso, especialmente considerando a qualificadora do art. 303, §2o, do CTB. (...).

No mesmo sentido, o Enunciado Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT dispõe que: "As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."

Quanto ao Enunciado Orientativo no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, este estabelece que "A existência de outros processos criminais, inquéritos policiais em andamento ou até mesmo condenações anteriores, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, a fim de evitar a reiteração delitiva". Embora aplicável ao caso, reconheço que os registros criminais do acusado demandam análise mais detalhada quanto à sua atualidade e desfecho.

Quanto às condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa, como primariedade, residência fixa e atividade laborativa lícita, estas não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (...)

RECONHEÇO que a prisão preventiva em crimes culposos deve ser ainda mais excepcional. Contudo, no caso em análise, não se trata apenas de um crime culposo isolado, mas da combinação de três condutas penalmente relevantes: dirigir sem habilitação, dirigir embriagado e causar lesões corporais graves. Essa combinação de fatores, somada à gravidade concreta das lesões causadas à vítima, justifica a excepcionalidade da medida cautelar. (...)”
(id. 206298699 – APF no 1022480-89.2025.8.11.0003).

No dia 11.09.2025, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente, dando-o como incurso:

“(...) i) no art. 303, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, na forma qualificada, eis que de natureza grave e perpetrada sob efeito de álcool);

ii) no art. 305 do CTB c.c. o art. 14, inc. II, do CP (afastar-se do local do sinistro para fugir à responsabilidade, na modalidade tentada);

iii) com a incidência da agravante prevista no art. 298, inc. III, do CTB (crimes perpetrados por condutor não habilitado) e na forma do art. 69 do CP (concurso material). (...).”
(id. 207680688 – AP no 1023080-13.2025.8.11.0003).

Em 12.09.2025, o juízo singular recebeu a denúncia (id. 207694765 – AP no 1023080-13.2025.8.11.0003).

Ab initio
, cumpre salientar que a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, constitui medida de caráter excepcional e somente pode ser decretada quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade de resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Além disso, o art. 313 do mesmo diploma legal estabelece hipóteses taxativas de cabimento, como nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a quatro anos
, ou quando o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, bem como em situações específicas de violência doméstica ou familiar.

Na hipótese, não se vislumbra nenhuma dessas hipóteses.

Os delitos imputados ao paciente [lesão corporal culposa na direção de veículo automotor qualificada pelo resultado grave, condução de veículo automotor sob influência de álcool e sem habilitação] não se enquadram, de forma isolada ou cumulativa, nas situações autorizadoras de prisão preventiva previstas em lei.

Isso porque, ainda que a condução de veículo automotor sob influência de álcool e sem habilitação sejam crimes dolosos, se somadas as penas máximas de ambos, estas não seriam superiores a 04 (quatro) anos, requisito necessário ao enquadramento no art. 313, inciso I, do CPP.

Além disso, os supostos crimes não se enquadram nas demais hipóteses previstas no supracitado art. 313.

Desse modo, a revogação da prisão preventiva é medida que se impõe.

Exatamente nesse sentido, este TJMT já entendeu que:

“(...) 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação ou autorização (art. 306 e 309 do CTB, respectivamente), com fundamento na reiteração delitiva e garantia da ordem pública. (...) 5. A prisão preventiva foi fundamentada no risco de reiteração delitiva e para a garantia da ordem pública, considerando a atuação reiterada do paciente na condução de veículo automotor sob efeito de álcool. (...) 7. Além disso,
há ausência objetiva dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 313, inciso I, do CPP. Os crimes imputados (arts. 306 e 309, CTB), somados, não excedem o limite legal de 4 anos
. 8. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, como suspensão da habilitação para dirigir, comparecimento periódico em juízo e recolhimento domiciliar em horários determinados, são suficientes e adequadas à proteção da ordem pública no caso concreto, especialmente considerando a posição ministerial favorável a tais medidas. (...).”
(N.U 1020159-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 25.07.2025).

A respeito do processo mencionado na decisão constritiva, que tramitou na Comarca de Alto Taquari e que configuraria reiteração específica, registro que foi oferecida e aceita a transação penal pelo paciente e, após o cumprimento, os autos foram extintos pela extinção da punibilidade [autos no 0001167-70.2012.8.11.0092].

Noutro giro, em que pese a alegação de que o paciente não tentou se esvair do local e que prestou auxílio a vítima, o que, de fato, foi registro pela Equipe Policial no boletim de ocorrência, há um termo de depoimento em sentido contrário, bem como a denúncia oferecida pelo órgão ministerial foi pela tentativa de fuga.

Inobstante, a via estreita do
habeas corpus
não comporta a incursão em matéria que exige dilação probatória, motivo pelo qual essa conduta não foi valorada.

Diante desse panorama, em análise conjunta com os predicados pessoais do paciente, é suficiente, no caso concreto, a imposição de medida cautelar diversa da prisão.

Assim, determino que o paciente fique obrigado a comparecer a todos os atos do processo para os quais for devidamente intimado, medida esta adequada e proporcional para assegurar a regularidade da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM CONCEDIDA
para revogar a prisão preventiva e impor a medida alternativa à prisão de comparecimento a todos os atos processuais, para os quais for devidamente intimado.

Delego ao juízo de origem
a expedição do alvará de soltura e a imposição da medida cautelar diversa da prisão, aqui imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025